Tribunal: TJES
Processo: 5010519-13.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010519-13.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RANIERE FERREIRA DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
E OCULTAÇÃO DE CADÁVER.
EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. TRAMITAÇÃO REGULAR DO FEITO.
MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS. CORRÉUS EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS
PROCESSUAIS
DISTINTAS.

IMPOSSIBILIDADE DE

SUBSTITUIÇÃO
DA PRISÃO
POR MEDIDAS CAUTELARES.
DENEGADA A ORDEM

1. O processo de origem está com sua tramitação regular, pois os atos processuais, estão sendo praticados de forma sistemática e contínua, inexistindo desídia na condução feito, sendo certo que o suposto constrangimento ilegal, por excesso de prazo, não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

2. Da narrativa constante na denúncia, é possível extrair a gravidade da conduta imputada ao paciente e a sua periculosidade, restando ainda, evidenciada a materialidade delitiva, sendo necessária a manutenção da prisão cautelar, para garantia da ordem pública.

3. A liberdade do acusado põe em risco a aplicação da lei penal, já que, após ter sua prisão decretada em 18/11/2020, fugiu do distrito da culpa, e somente foi preso, em Minas Gerais, no dia 11/07/2022.

4. Inviável a extensão dos efeitos (art. 580, do CPP), por ausência de similitude fática processual com o corréus, que se encontram em liberdade, pois o paciente, assim que tomou conhecimento da expedição do mandado de prisão em seu desfavor, empreendeu fuga, para o estado de Minas Gerais, tendo permanecido foragido por quase 02 (dois) anos, sendo nítido o seu intuito de atrapalhar o andamento da ação penal, e evitar a ação da justiça.

5. A indicação de elementos concretos, que justifiquem a prisão preventiva, impedem a aplicação de medidas cautelares.

6. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5010519-13.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RANIERE FERREIRA DOS SANTOS (AC)

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) PACIENTE: MARCOS VINICIUS DA SILVA COUTINHO - ES18934-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
RANIERE FERREIRA DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra-ES, já que preso preventivamente, e denunciado pela suposta prática dos crimes de
homicídio qualificado, por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CP),
e ocultação de cadáver
(art. 211, do CP), em concurso material (art. 69, do CP).

Aduz o impetrante (id 9274638), em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, pois
o paciente está preso desde 11/07/2022
, sem o encerramento da instrução processual, além de não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a imposição de medidas cautelares.

Alega ainda, que os corréus GLEISON GOMES DA SILVA e JEAN MICHEL ALVES LANDIN, respondem ao processo de origem em liberdade, devendo o benefício ser estendido ao paciente.

Contextualizando o caso
, colhe-se da denúncia (id 9274654), que o paciente RANIERE, em conjunto com os corréus JEAN MICHEL ALVES LANDIN e GLEISON GOMES DA SILVA, no dia 01º de outubro de 2020, no bairro Barcelona, na Serra-ES, em comunhão de vontades, espancaram a vítima JOBSON FERREIRA SOARES, com um objeto contundente, provocando-lhe as lesões que foram causa eficiente de sua morte e, em seguida, desovaram o seu cadáver em local ermo, com o objetivo de ocultar o homicídio.

Relata a peça acusatória, que a vítima era o responsável pela realização de uma obra, em que trabalhavam os três denunciados, e estavam tendo conflitos, pois eles usavam drogas, no local de trabalho e durante o expediente.

Descreve também a denúncia, que o réu RANIERE, 01 (um) mês antes dos fatos, furtou R$ 50,00 (cinquenta reais) e as chaves do carro do ofendido.

Em vista destes acontecimentos, a vítima solicitou a demissão dos acusados, sendo este o pretexto do crime, praticado por motivo fútil.

A inicial acusatória ainda aponta, que o homicídio foi cometido, com recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que foi surpreendida em seu local de trabalho, pela ação súbita dos denunciados, que a golpearam diretamente na cabeça, com um objeto contundente, sem sinais de luta corporal, demonstrando que não teve nenhuma chance de defesa.

A denúncia também relata, que o acusado RANIERE, foi filmado por câmeras de videomonitoramento, dirigindo o veículo pertencente ao ofendido, após o seu desaparecimento.

F
eita estas considerações
, passo a análise das teses da defesa:

No que concerne a
alegação de excesso de prazo
, tenho que a ação matriz é complexa, visando apurar, os crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, além de possuir 03 (três) réus, com procuradores distintos, a revelar a necessidade de expedição de ofícios, mandados, análise de diversos pedidos de liberdade provisória, e a realização de diligências para a instrução do feito.

Além disso, verifico que já foi realizada uma audiência de instrução e julgamento no dia 13/03/2023, em que foram ouvidas 03 (três) testemunhas de acusação.

Registro ainda, que a última testemunha arrolada pelo Ministério Público, não compareceu nas audiências designadas para os dias 05/07/2023, 14/11/2023 e 23/07/2024, sendo necessária a remarcação do ato, para o dia 12/09/2024.

Em consulta ao sistema PJE-1º Grau, verifico que a audiência marcada para aludida data foi adiada, em razão de um conflito na pauta, sendo designada para o dia 03/12/2024.

Desse modo, tenho que o processo está com sua tramitação regular, pois os atos processuais estão sendo praticados de forma sistemática e contínua, inexistindo desídia na sua condução.

Destaco também, que o suposto constrangimento ilegal, por excesso de prazo, não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, como já decidido, também pelo STJ, no Agravo Regimental no RHC nº 186.014/RJ,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma,
julgado em 9/10/2023
, DJe de 11/10/2023).

Além disso
,
importante consignar que esta Câmara Criminal, julgou o HC nº 5011395-36.2022.8.08.0000, de minha Relatoria, no dia 28/06/2023, impetrado em favor do paciente, oportunidade em que, à unanimidade de votos, denegou a ordem, afastando a tese defensiva de excesso de prazo
.

Prosseguindo
,
em relação a alegação de que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva
, tenho que da narrativa constante na denúncia, é possível extrair a gravidade da conduta imputada ao paciente e a sua periculosidade, restando ainda, evidenciada a materialidade delitiva, sendo necessária a manutenção da prisão cautelar, para garantia da ordem pública.

Outrossim, tenho que a liberdade do acusado põe em risco a aplicação da lei penal, já que, após ter sua prisão decretada em 18/11/2020 (id 9274659), fugiu do distrito da culpa, e somente foi preso, na cidade de Araçuaí, em Minas Gerais, no dia 11/07/2022.

A propósito, o STJ tem pacífico entendimento, de que
"a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal"
(AgRg no RHC n. 117.337/CE,
Rel. Ministro JORGE MUSSI
, QUINTA TURMA,
julgado em 21/11/2019
, DJe 28/11/2019).

Indo adiante
,
quanto ao pedido de extensão
, na forma do art. 580
1
, do CPP, em razão de os denunciados GLEISON GOMES DA SILVA e JEAN MICHEL ALVES LANDIN, responderem ao processo em liberdade, tenho que o ora paciente, não está na mesma condição fático-processual.

Isto porque, os corréus não fugiram do distrito da culpa, e quando intimados, compareceram à Delegacia de Polícia Civil, além de estarem presentes, em todos os atos do processo, demonstrando que não possuem a intenção, de frustrar a aplicação da lei penal.

Por sua vez, o paciente, assim que tomou conhecimento da expedição do mandado de prisão em seu desfavor, empreendeu fuga, para o estado de Minas Gerais, tendo permanecido foragido, por quase 02 (dois) anos, sendo nítido o seu intuito de atrapalhar o andamento da ação penal, e evitar a ação da justiça.

Em casos como o presente, colaciono o entendimento, também do STJ:

“(...)
IV- Quanto ao pedido de extensão, admite-se, por força do art. 580 do CPP, a extensão a outros casos dos efeitos de decisão que concede a liberdade aos corréus, contanto que exista o concurso de agentes, a decisão favorável não se tenha fundado em motivos de caráter exclusivamente pessoal e haja similaridade fático-processual entre ambos os casos. No caso não demonstrado esse último requisito, inviável a extensão dos efeitos, conforme consignou o Tribunal a quo: "Com efeito, pelo contexto fático-processual que emana dos autos, deve-se considerar que, decretada a prisão temporária do paciente, ainda durante a fase investigativa, o mesmo permaneceu foragido, e mesmo após a revogação da mencionada prisão e decretação da prisão preventiva, o paciente ainda não fora localizado para o cumprimento do mandado de prisão expedido, o qual se encontra válido e em aberto, consoante informações prestadas pela autoridade impetrada ás fls. 126".
(grifo nosso)

(AgRg no HC n. 707.383/AM,
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft)
, Quinta Turma,
julgado em 15/2/2022,
DJe de 21/2/2022.)

Por fim,
no que concerne
ao pedido de aplicação de medidas cautelares
, registro que a indicação de elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva, impedem a sua concessão.

Isto posto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 9471745),
DENEGO A ORDEM.

Outrossim, recomendo que o Magistrado imprima celeridade na tramitação do feito.

É como voto.

1
- Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.